Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-68.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801205-68.2022.8.14.0107

APELANTE: SONIA RODRIGUES MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801205-68.2022.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES MACHADO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: CAMILLA DO VALE JIMENE

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de indenização por danos morais e repetição do indébito. Cobranças bancárias. Regularidade das tarifas. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por SONIA RODRIGUES MACHADO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO S/A, julgando improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais e devolução em dobro por supostas cobranças indevidas. A agravante alega não ter contratado serviços pagos nem excedido os limites operacionais da conta bancária e sustenta que não foi devidamente informada sobre as tarifas cobradas, reiterando o pedido de ressarcimento de danos materiais e morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição bancária informou adequadamente a cliente sobre as tarifas cobradas e (ii) verificar se as cobranças realizadas pelo banco foram feitas de forma regular e conforme os serviços efetivamente utilizados pela autora.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática fundamenta-se na utilização, pela agravante, de serviços típicos de uma conta corrente comum, como saques, crédito pessoal e uso de cartão de crédito, configurando a aceitação tácita das tarifas bancárias aplicadas.

4.

A instituição bancária comprovou a regularidade das cobranças por meio de documentos e extratos que evidenciam a utilização dos serviços bancários pela agravante desde 2019, afastando a alegação de ausência de informação.

5.

O direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), restringe-se aos serviços efetivamente contratados pelo consumidor, não obrigando o banco a prestar informações sobre produtos e serviços não solicitados.

6.

A jurisprudência do tribunal reforça a desnecessidade de apresentação do contrato de adesão quando a utilização dos serviços bancários implica concordância tácita, especialmente em casos de contas correntes com movimentação constante e uso de crédito e cartões.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização contínua de serviços bancários remunerados implica aceitação tácita das tarifas aplicáveis, não sendo exigida a comprovação de contratação formal quando demonstrada a fruição dos serviços. 2. O dever de informação do fornecedor restringe-se aos serviços efetivamente contratados, não se estendendo a produtos ou tarifas não adquiridos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil, art. 932, VII; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0801280-81.2020.8.14.0009, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008933-32.2019.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.09.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em apelação cível
interposto por
SONIA RODRIGUES MACHADO,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignada com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 19408908), a qual conheceu ambos os recursos de apelação cível, dando provimento ao recurso da instituição bancária, nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c devolução em dobro por cobranças indevidas com pedido de tutela de urgência
, decidida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo requerido BANCO BRADESCO S.A., e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, no sentido de julgar totalmente improcedente a demanda de origem, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor da parte autora. PREJUDICADA a análise do recurso de apelação cível interposto pela autora SONIA RODRIGUES MACHADO. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta.”.

Em suas razões (PJe ID nº 19836420), o agravante aduz, em síntese, que não realizou a contratação de pacote remunerado de serviços, muito menos excedeu os limites operacionais da sua conta bancária, de modo que a sua gratuidade não fizesse mais jus. Alegada não ter sido informada da cobrança das tarifas bancárias, o que por si só, deslegitima o agravado a realizar as cobranças debatidas.

Por fim, reitera
o pleito de ressarcimento a título de danos morais e da restituição em dobro dos danos materiais.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 20259315).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 18283288),
in verbis
:

"
De acordo com a legislação mencionada, uma conta aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário está isenta de tarifas. No entanto, no caso em questão, a afirmação da recorrente de que a finalidade inicial da conta era apenas para o recebimento do benefício carece de credibilidade, pois suas ações contradizem essa alegação. Os documentos apresentados nos autos demonstram que a requerente usufruiu dos serviços típicos de uma conta corrente comum por um longo período. Um dos princípios fundamentais do direito do consumidor é o direito à informação, que obriga o fornecedor a disponibilizar de forma clara e compreensível todas as informações necessárias sobre os serviços oferecidos, para que o consumidor esteja ciente de seus direitos e deveres decorrentes do contrato. No entanto, ao examinar os extratos fornecidos pelo banco recorrido, fica evidente que desde 2019 a parte apelante utilizou os serviços da conta contratada, uma vez que podemos observar a existência de parcela de crédito pessoal e utilização de cartão Visa Electron (PJe ID 17708859 - Pág. 6 a 9). Portanto não pode alegar falta de informação por parte do banco. O banco apelado anexou ao processo o documento virtual de “termo de opção à certa de serviços” (ID 17708857 - Pág. 1 a 3) em nome da apelada. Todavia, o documento tem assinatura no ano de 2022. No entanto, a ciência da parte autora fica evidente nos extratos apresentados. É possível constatar que ela utilizou efetivamente os serviços disponíveis na modalidade de conta-corrente, saques, previdência, limite de crédito e a utilização do cartão visa electron, o que indica sua concordância tácita. Portanto, a apresentação do contrato não é necessária para justificar os descontos realizados, pois a regularidade dos mesmos foi demonstrada como contrapartida pelos serviços utilizados.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a reforma da decisão do Juízo de origem e o consequente indeferimento do pleito autoral.

Para a adequada análise da questão em tela, é necessário registrar que, no
decisum
ora atacado, esta Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo banco apelante, com base na constatação da regularidade das cobranças realizadas.

É relevante destacar que o processo foi julgado monocraticamente, conforme preceitua o art. 932, inciso VII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), resultando na reforma integral da sentença que havia acolhido a pretensão inicial.

Na decisão agravada, constou que a instituição financeira agravada demonstrou a regularidade do negócio jurídico por meio da utilização da conta da recorrente, que foi empregada para a realização de saques e utilização de cartão de crédito (PJe ID 17708858).

Ademais, é fundamental observar que, ao requerer a abertura de conta corrente para o recebimento de seu benefício, a autora restringiu a obrigação da instituição financeira a prestar informações pertinentes exclusivamente à referida conta. Não se inclui nesse escopo a prestação de informações sobre produtos não contratados, como erroneamente alegado pela apelada. Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Isto posto, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus de refutar as alegações da autora, apresentando prova suficiente para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela reclamado, evidenciando a regularidade da contratação.

Outrossim, cumpre destacar que o direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), não impõe ao banco requerido a obrigação de informar a totalidade dos serviços ofertados a todos os consumidores, o que, em tese, comprometeria a viabilidade do atendimento bancário. O dever de informação restringe-se, portanto, àqueles serviços especificamente contratados pela parte autora.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A AGRAVADOS: VIDE ACÓRDÃO ( PJE ID 10223819, PÁGINAS 1-15) E BANCO BMG S.A. ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM E SAQUE LIBERADO EM CONTA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO EFETIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A identidade da reserva de margem consignável está associada ao número do contrato de empréstimo, não havendo falar em erro, engano ou falta de informação dada a existência de outras contratações de igual qualidade e demais apenas com empréstimos. 2 Extratos de tempo recente, que não espelham as circunstâncias fáticas do período contratado, não têm força probante para lançar dúvidas sobre a comprovação de transferência feita pela Instituição Bancária. 2.1 Pacto inequivocadamente assinado pelo contratante e a comprovação do depósito do valor em conta bancária informada no momento da adesão ao contrato de empréstimo consignável com reserva de margem, sem que haja a devolução do importe, perfaz a validade da relação jurídica entre os envolvidos, sendo indiferente a destinação dada ao dinheiro recebido. 3 Agravo Interno conhecido e improvido.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801280-81.2020.8.14.0009, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇAS DE TARIFAS – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ENQUANTO PERSISTIR O ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação: 2. No decisum ora vergastado, esta Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo banco apelante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas. O feito fora julgado monocraticamente, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea d do RITJPA, com a reforma integral da sentença de procedência da pretensão veiculada na inicial. 4. A instituição financeira ora agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (ID 8957266). 5. Somado a isso, insta observar que, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações e, não sobre produtos diversos não contratados, como entende a apelada. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 6. Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a irregularidade da contratação. 7. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, por ser beneficiária de justiça gratuita, razão não assiste a recorrente, pois ainda que a parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita deve haver a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo pagamento fica suspenso enquanto persistir o estado de incapacidade econômica, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 8. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO tendo como agravante MARIA DE LOURDES DE BRITO e como agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 27 de setembro de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008933-32.2019.8.14.0130, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19408908).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/12/2024